Tribunal: TJMT
Processo: 0004019-07.2018.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004019-07.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDIR VIANA COSTA - CPF: 800.047.171-04 (RECORRENTE), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LIVIA RHAWAYNE MARCELINO - CPF: 053.905.571-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004019-07.2018.8.11.0044

RECORRENTE: VALDIR VIANA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA PARA A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO – TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE AFASTAR A SUBMISSÃO DO AGENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

Havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, nomeadamente pela declaração da vítima e pelos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise das qualificadoras quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004019-07.2018.8.11.0044

RECORRENTE: VALDIR VIANA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdir Viana Costa, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, sustenta o recorrente
o desacerto do
decisum
recorrido, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria, os quais, por se apresentarem extremamente frágeis, não podem ser utilizados para dar sustentáculo a uma decisão de admissibilidade da acusação.

Quando não, postula a desclassificação do crime imputado na peça acusatória para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de dolo em sua conduta e da desistência voluntária.

Caso mantida a pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004019-07.2018.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente a prática do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face de Livia Rhawayne Marcelino, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta no incluso inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2018, por volta das 02h45min., em via pública, localizada na Travessa Campos, Centro, em Paranatinga/MT, o denunciado Valdir Viana Costa consciente e dolosamente agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a Sra. Lívia Rhawavne Marcelino, desferindo-lhe golpes com uma arma branca do tipo tesoura, com pedras, além de socos e 'pisadas' no rosto, que resultaram nas lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls. 16; mapa topográfico de localização de lesões de fls. 17/18 e prontuário de atendimento ambulatorial de fl. 48, tudo conforme narrado no boletim de ocorrência, de fls. 03/04, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos, que na data dos fatos, a vítima foi até residência do denunciado, oportunidade em que Valdir começou a se exaltar, razão pela qual a ofendida resolveu ir embora.

Em sequência, o denunciado apoderou-se de uma arma branca do tipo tesoura, dirigiu-se de imediato até vítima, que seguia pela via pública e, sem que a ofendida esperasse, passou a desferir, por trás, golpes com o referido instrumento.

Consta ainda que o denunciado golpeou a vítima com uma pedra, segurou a ofendida pelos cabelos e a arrastou para o matagal proferindo as seguintes ameaças: 'eu vou te matar, sua desgraçada' (SIC). Ato contínuo, o senhor Valdir passou a efetuar diversos socos contra a ofendida, proferindo ameaças, quais sejam: 'agora vou ter que te matar! Não tem jeito, você vai contar para alguém' (sic). Neste ínterim, com receio de a vítima gritar por socorro, o denunciado desferiu diversas 'pisadas' contra o rosto da ofendida, forçando o seu pescoço.

De imediato, a equipe da Polícia Militar chegou no local e logrou êxito em prender o denunciado em flagrante delito.

Nota-se que o denunciado apenas não consumou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido pela equipe da Polícia Militar.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido está presente tendo em vista que a vítima não esperava as agressões e, ainda, por ter sido atingida pelas costas, o que dificultou qualquer reação defensiva. Presente também está, de forma indubitável, a qualificadora do motivo fútil, uma vez que o denunciado Valdir Viana Costa tentou matar a vítima Lívia Rhawayne Marcelino porque ela se recusou a manter relação sexual com ele”
(p. 9-10 – id. 200713785)
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Conquanto a defesa alegue inexistir

indícios suficientes de autoria e participação do acusado no crime, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal
[judicium accusationis]
permite a submissão dele ao Tribunal Popular do Júri.

A ofendida,
Livia Rhawayne Marcelino
, na fase inquisitorial, assim declarou:

“Que a respeito dos fatos declara que não tem nenhum relacionamento com o suspeito Valdir Viana da Costa. Ocorre que ontem estava no Bar e Lanchonete GM bebendo com o suspeito. Que em dado momento ele lhe convidou para ir a sua casa onde iriam continuar bebendo. Sua casa fica na Rua das Flores, 18, Vila Nova. Que então o suspeito chamou um táxi, passaram em uma conveniência para a compra de bebidas e se dirigiram para a casa dele. Que chegaram na casa por volta de meia noite, onde também esteve presentes dois vizinhos do suspeito que não conhece. Quando foi lá pelas 01:30h da noite, entraram para dentro de casa, pois combinaram de fazer um programa. Entretanto, o suspeito estava muito bêbado e começou a se exaltar, inclusive dizendo a todo momento para a vítima que tinha uma arma de fogo dentro da casa, o que a deixou com muito medo. Decidiu então ir embora da casa, para isso dizendo para o suspeito sua decisão e que também devolveria o dinheiro do programa. O suspeito continuava muito exaltado, dizendo que não precisava devolver o dinheiro. Contudo, lhe ameaçava dizendo que iria lhe bater. Dizia isso sorrindo, em tom de brincadeira. Que decidiu mesmo assim ir embora, saindo da casa. O suspeito veio nu andando atrás da vítima pela rua, insistindo que ela voltasse. Por sua vez, a vítima dizia para ele voltar para casa, pois estava nu e alguém vendo aquela cena, certamente iria chamar a polícia para ele. Que o suspeito voltou para a sua casa, momento em que a vítima aproveitou para apressar no seu retorno. Ainda tentou ligar para um táxi, não conseguindo. Nisso olhou para trás e viu o suspeito vindo novamente. Que a vítima tentou apressar o passo, mas ele a alcançou. Disse que ia acompanhá-la até a casa,
mas em dado momento a golpeou com uma tesoura, que pegou de raspão no pescoço. O suspeito deu mais um golpe com a tesoura que dessa vez perfurou atrás do pescoço
. De imediato a vítima sentiu a "ferroada" e o sangue.
Nisso virou para trás quando viu o suspeito armando para mais um golpe, só não a matou porque a vítima reagiu, pegando em sua mão e jogando a tesoura no chão
. Em seguida, jogou o instrumento longe no mato, e perguntava ao suspeito por que estava fazendo aquilo, se estava louco. Que no momento em que abaixou para apanhar a tesoura e descartá-la
o suspeito lhe golpeou com uma pedra, acertando dessa vez o seu queixo. Com a pancada, caiu ao chão, onde o suspeito lhe arrastou pegou pelos cabelos em direção ao matagal que ali possui, dizendo: ‘eu vou te matar sua desgraçada, o raça que eu odeio’.
Repetiu muitas vezes que ia matar a vítima. Por sua vez, 'a vítima implorava para o suspeito não fazer aquilo.
Que a todo momento o suspeito lhe agredia com muitos socos no rosto dizendo que ia matá-la, senão ela ia contar para alguém
. Que em dado momento, passou um carro na rua,
e por receio da vítima gritar por socorro, o suspeito pisou em sua boca, forçando o seu pescoço
.
Pensou naquele momento que ia morrer
. Após implorar muito, o suspeito parou de pisar, quando por sorte passou uma mulher de bicicleta que viu a cena. A vítima gritou por socorro neste momento.
Que nisso, o suspeito pisou mais uma vez em seu pescoço, dessa vez com mais força. Deu seguidos socos em seu rosto, chegando a perder o fôlego. Mais uma vez achou que ia morrer. Que em seguida, continuou a ser agredida com socos, onde o suspeito colocou uma mão em sua cintura, dizendo em tom decidido: ‘agora vou ter que te matar! não tem jeito, você vai contar para alguém’
. Que a vítima achava que ele estava armado naquele momento, dizia para o suspeito de joelhos não fazer aquilo. Que nesse momento chegou a viatura da polícia que mandou ele deitar no chão. Ainda na chegada da polícia, o suspeito lhe disse: ‘disfarça, se falar alguma coisa vou te matar’. Que a polícia viu a declarante toda suja de sangue e chamou logo o socorro médico que a levou para o hospital; [...]”
(p. 26-27 – id. 200713785).

Em juízo, a vítima confirmou sua versão, dizendo:

“[...] Que estava voltando da casa do Valdir e foi seguida pelo mesmo. Que foi seguida pelo acusado e ele disse que ia acompanhá-la.
Que quando virou para frente, o acusado deu uma tesourada nas suas costas, aí passou a mão no local e viu que tinha sangue
. Que conseguiu tomar a tesoura do acusado e jogou ela fora.
Que quando começou a correr o acusado a segurou pelo cabelo, derrubou no chão, depois deu uma pedrada e saiu arrastando-a para o mato próximo. Que o acusado no momento dos fatos dizia que ia me matar, me batendo, abaixou, me deu muito soco
. Que quando estavam na residência do acusado não quis manter relação sexual com ele, momento em que viu que o acusado ficou nervoso e optou por ir embora. Que não houve discussão na casa.
Que o acusado acertou a pedra em seu rosto, onde caiu no chão, aí o acusado a arrastou pelo cabelo. Que o acusado pisou em seu pescoço quando estavam no matagal quando ia pedir por socorro
. Que depois de um tempo a polícia chegou e deu voz de prisão ao acusado. [...]”
(áudio id. 200713788)
.

Corroboram a declaração da vítima os depoimentos das testemunhas, Yuri Vinicius Fernandes Vaz e Victor Hugo Lago Soares, que confirmaram em juízo a dinâmica dos fatos e a ocorrência do crime. Confira-se:

“
Que chegamos no local lá e esse rapaz tava segurando a moça pelo pescoço, ela estava coberta de sangue da tesourada que ele já havia desferido nas costas dela
. Aí assim que a gente chegou lá a gente já deu voz de abordagem nele. Que a abordagem foi em uma via pública da cidade.
Que visualizou que o acusado estava enforcando a vítima no momento dos fatos
. Que o acusado já não estava mais com a tesoura no momento da abordagem e, após buscas, a localizaram, inclusive ela estava com vestígio de sangue.
Que a vítima estava lesionada e ensanguentada, com uma lesão nas costas e na face
. Que ela contou o fato, relatando que eles estavam na residência dele, ele iria pagar por fazer sexo com ela, aí em dado momento lá ela não queria mais e nesse momento ela tentou ir embora da casa,
foi nesse momento que ele foi atrás dela, seguiu ela e praticou esse delito aí
”
(Yuri Vinicius Fernandes Vaz – áudio id. 200713788).

“Que recebemos uma ligação onde informaram que ao lado da Feira Municipal tinha um homem agredindo uma mulher. Quando chegamos ao local a vítima já estava toda ensanguentada.
Que a vítima relatou as agressões que sofreu.
Ela relatou para nós que eles estavam em uma casa, casa do suspeito, ingerindo bebida alcoólica, aí ele ficou agressivo, ela quis ir embora,
ele a seguiu, desferiu contra ela um golpe de tesoura
, e aí ela conseguiu tomar a tesoura e jogar fora.
Ele pegou, jogou pedra nela, derrubou ela no chão, deu soco no rosto dela, agredindo-a, isso foi o que ela relatou para guarnição
. Que a tesoura foi encontrada no local e apreendida.
Que a vítima disse que ele deu golpe de tesoura nela na coluna e na região do tórax, e a pedra ele acertou o queixo dela. Ela narrou que foi arrastada para um matagal
”
(Victor Hugo Lago Soares – áudio id. 200713788).

O recorrente,
Valdir Viana Costa
, por sua vez, visando afastar o dolo de sua conduta, afirmou que não tinha intenção de matar a vítima e que as lesões nela provocadas teriam sido acidentais.

Bem se vê que há nos autos indícios bastantes a autorizar a pronúncia do recorrente.

A declaração da vítima – uníssona durante toda a fase do
judicium accusationis
–, aliada aos depoimentos dos policiais, Yuri Vinicius Fernandes Vaz e Victor Hugo Lago Soares, são suficientes para despontar uma
probabilidade elevada
de ser o autor do homicídio a ele imputado.

Depois, diferentemente do que alega a defesa, os indícios suficientes de autoria não restaram evidenciada apenas na palavra da vítima, mas também pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente.

Destarte, diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto – art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Colhe-se da jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa”
(RESE 1012036-79.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/08/2020).

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria –, não há falar-se em impronúncia”
(RESE 1014958-64.2018.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 06/02/2019).

De igual modo, não há excogitar, pelo menos na atual fase processual, em desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesão corporal, tampouco em desistência voluntária, uma vez que
não ficou demonstrada

a ausência do
animus necandi
, máxime se se considerar que o golpe de tesoura atingiu as costas da vítima, na parte de trás do pescoço, próximo à coluna, além de ter recebido uma pedrada no rosto, que a levou ao solo, passando a ser agredida com socos e chutes no rosto e pescoço, sendo, por fim, enforcada, momento em que os policiais chegaram, fazendo cessar o intento criminoso.

Nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime [...]”
[TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017].

“[...] ‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’ (TJMT, RSE nº 128176/2012) [...]”
[TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017].

A pretensão de excluir as qualificadoras da pronúncia também não pode ser atendida.

De acordo com o que consta nos autos, a tentativa de homicídio de Livia Rhawayne Marcelino foi cometida por motivo fútil, em razão na negativa dela em manter relação sexual com o acusado.

As provas amealhadas também sugerem que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, a ofendida foi, inicialmente, atingida por um golpe de tesoura nas costas, no momento em que estava andando a caminho de sua casa, após deixar a residência do acusado, sem possibilidade de qualquer reação.

A ação desencadeada de inopino, ou seja, quando a vítima não espera o ataque, pode ensejar o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Confira-se:

[...] É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço. Consta do acórdão guerreado que os pacientes "foram ao local fortemente armados e lá iniciaram o tiroteio que culminou com a morte de uma pessoa e lesões corporais de natureza grave em outras duas, quando é certo que nenhuma delas esperava o ataque".
[...] (STJ, HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).

Diante da existência de suporte probatório suficiente, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras elencadas na pronúncia, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024